Tribunal: CARF
Processo: 10380.906345/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.906345/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.659 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
PROJEART INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/03/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO QUE ESGOTOU O SALDO CREDOR DO IPI.
Com a lavratura de auto de infração para exigência de IPI, cujos débitos foram
deduzidos no saldo credor do imposto quando da reconstituição da escrita e,
uma vez comprovada a improcedência do lançamento de ofício, o resultado do
julgamento daquele processo deve ser transposto para o processo em que se
analisa o pedido de ressarcimento de IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.906345/2013-28
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.659 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906345/2013-28

Em análise no presente processo o litígio decorrente de Despacho Decisório emitido
quando
da
análise
do(s)
PER/DCOMP
no
28222.62158.180413.1.1.01-0145,
transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no 1o trimestre/2012, com
fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
O 1o trimestre/2012 foi abrangido pela autuação constante do processo no
10380.731117/2013-98. Nela, constatou-se a existência de saldo devedor de IPI no
período.
Por essa razão, assim ficou estabelecido no Despacho Decisório:

A Manifestante se insurge contra o resultado do despacho decisório constante do
presente processo trazendo as mesmas razões de defesa utilizadas como argumentos
contra o já citado auto de infração resultante da auditoria realizada nos autos do
processo no 10380.731117/2013-98.
É o relatório, no essencial.
A Impugnação foi julgada improcedente e a decisão apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/03/2012
PER. TRIMESTRE ABRANGIDO POR AUTUAÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO.
Se não há decisão definitiva em processo administrativo de lançamento de ofício de IPI
cujo desfecho poderá alterar o valor do direito creditório a ser ressarcido em espécie ou
como lastro de compensação, é de se rechaçar a totalidade do direito creditório
pretendido que se encontra sob litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com o resultado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos já apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Sendo esses os fatos, passamos ao julgamento.
É o relatório.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.659 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906345/2013-28

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
A decisão recorrida alega prejudicial de análise do mérito do presente processo
em decorrência do crédito estar sendo discutido em outro processo de lançamento, que a época
não havia decisão definitiva. Vejamos as razões:
O processo no 10380.731117/2013-98, já julgado em primeira instância por esta 3a
Turma da DRJ/JFA (Acórdão no 09-74.836), tem a mesma matéria de fundo invocada
no despacho ora posto em julgamento. A auditoria abrigou, em seu lapso temporal o 1o
TRI/2012, objeto do despacho decisório ora sob análise.
A existência de litígio instaurado pela contribuinte interessada e com pendência de
julgamento definitivo na via administrativa, abrangendo questão afeta ao direito
creditório pleiteado em ressarcimento no presente processo, traz a reboque a aplicação
do disposto no art. 25 da Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro 2008 (art.
42 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017):
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
(...)
Registre-se o entendimento pacífico desta 3a Turma no sentido de que, se não há decisão
definitiva em processo administrativo de lançamento de ofício de IPI cujo desfecho
poderá alterar o valor do direito creditório a ser ressarcido em espécie ou como lastro de
compensação, é de se rechaçar a totalidade do direito creditório pretendido que se
encontra sob litígio.
É o que ocorre no caso presente: permanece em curso o processo no10380.731117/2013-
98, no qual se discute matéria que gera reflexos na legitimidade do valor do saldo credor
do IPI ao final do 1o TRI/2012. Tal fato faz com que este relator considere
IMPROCEDENTE a solicitação contida na manifestação de inconformidade, devendo-
se manter as conclusões do Despacho Decisório.
Finalmente, registre-se que não há previsão legal ou normativa para que o julgamento
do presente processo seja efetuado, necessariamente, em conjunto com o processo
no10380.731117/2013-98.
Pelo exposto, voto pela Improcedência da Manifestação de Inconformidade, mantendo-
se os termos do Despacho Decisório.
Diante dessas razões Recurso Voluntário busca a reforma da decisão, sobretudo
porque o julgamento do processo n. o 10380.731117/2013-98 lhe foi favorável, conforme a
seguir será exposto. Antes, porém, cumpre destacar as alegações recursais:
(...)
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.659 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906345/2013-28

20. A lavratura superveniente do auto de infração n° 10380.731117/2013-98, dando
origem ao indeferimento do direito creditório pleiteado nestes autos, não atrai
automaticamente a regra inserta no art. 42, da IN RFB n° 1.717/2017, posto que o
pedido de ressarcimento foi realizado sem qualquer impedimento legal, razão pela qual
o direito ao crédito de IPI pleiteado pela Recorrente deve ser integralmente analisado e
reconhecido por este Conselho, sob o prisma da legislação tributária federal atinente ao
IPI e o farto entendimento da própria Administração Tributária Federal sobre o tema.
b) Da necessidade de reforma do despacho decisório e do acórdão recorrido em face da
equivocada interpretação da legislação federal no Termo de Verificação Fiscal n°
0310100.2013.00661-0
21. Conforme disposto anteriormente, a Recorrente declarou possuir crédito de IPI
relativo ao 1o trimestre de 2012, no montante de R$ 172.819,01, por meio do PER no
28222.62158.180413.1.1.01-0145, razão pela qual transmitiu a DCOMP no
31403.39135.220413.1.3.01-7670 para compensar o mencionado crédito com débitos
diversos.
22. A RFB não reconheceu o direito creditório da Recorrente, declarado no mencionado
PER, com base no entendimento manifestado no Termo de Verificação Fiscal n°
0310100.2013.00661-0, sob o fundamento de que a Recorrente utilizou indevidamente a
classificação fiscal NCM no 73089010, quando a classificação correta seria o NCM no
73089090.
(...)
b.2) Do “equívoco” cometido pelo ilustre auditor fiscal ao classificar os produtos
da Recorrente na posição 7308.90.90
(...)
42. Por outro lado, a verdade é que a atividade desenvolvida pela Recorrente e os
contratos firmados com os seus clientes não deixam qualquer margem para dúvida
acerca da total inaplicabilidade do código 7308.90.90 para os produtos por ela
fabricados, t endo em vista que no referido código somente devem ser classificados os
produtos de ferro fundido que constituam construções e suas partes e que: não sejam
chapas, perfis, tubos e semelhantes próprios para construções ou construções pré-
fabricadas da posição 9406, ou ainda que não possam ser enquadrados em nenhuma
outra posição 7308 da TIPI (7308.10.00, 7308.20.00, 7308.30.00, 7308.40.00, 7308.90
ou 7308.90.10), daí porque a posição é denominada de outros.
43. Com efeito, é no mínimo curioso que o ilustre auditor não tenha conseguido
“detectar” nenhum produto na posição 9406, nem nas posições 7308.10.00, 7308.20.00,
7308.30.00, 7308.40.00, e nem sequer nas posições 7308.90.10 ou 7308.90.10. Ex 01
(telhas de aço), as quais não são tributadas pelo IPI.
44. Mas o que causa maior estranheza é o fato de o ilustre auditor classificar os produtos
da Recorrente na posição outros (7308.90.90) do capítulo 7308 e não na posição outras
(9406.00.99) do capítulo 9406.
45. Ora ilustres julgadores, a verdade é que a intenção do ilustre auditor em tentar
justificar a qualquer custo a exigência do IPI sobre os produtos da Recorrente é latente,
na medida em que ignora a realidade dos fatos, bem como as expressas determinações
da legislação aplicável à matéria.
46. Isto porque, a pretexto de não “conseguir” enquadrar a construção de um galpão de
uma fábrica/loja de motos ou uma quadra poliesportiva como item pelo menos
semelhante aos da posição 9406, tenta enquadrá-los na posição 7308.90.90 que é
EXATAMENTE A ÚNICA que é tributada à alíquota de 5%, sem sequer considerar que
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.659 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906345/2013-28

parte dos seus produtos possam ser classificados nas posições 7308.90.10 ou
7308.90.10. Ex 01 (telhas de aço) ou ainda na posição 9406.00.99.
(...)
Diante do contexto inicialmente exposto é de se notar que o litígio trata de pedido
de ressarcimento de créditos de IPI para compensação, contudo, a fiscalização ao divergir da
classificação fiscal dos produtos comercializados pelo contribuinte abriu procedimento fiscal,
concluindo pela autuação.
Em decorrência da autuação os créditos que o contribuinte declarou no
Per/Dcomp não foram homologados e por conseguinte, a DRJ não os reconheceu, visto que
pendentes de confirmação o desfecho no processo n.o 10380.731117/2013-98.
Ocorre que em consulta ao referido processo de lançamento consta que já houve
decisão definitiva no CARF, Acórdão n.o 3401-012.105, na sistemática dos Recursos repetitivos
(prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), não
conhecendo do Recurso de Ofício, em razão do limite de alçada ser superior ao que foi
reconhecido pela DRJ.
Então, em resumo, a DRJ declarou nulo o Auto de infração objeto do PAF n.o
10380.731117/2013-98, exonerando os créditos tributários. Em razão da exoneração foi
interporto Recurso do Ofício que não foi conhecido devido a alçada, vigente no momento do
julgamento, ser superior ao valor exonerado. Oportuno observar que não houve interposição de
Recurso Voluntário pelo contribuinte, conclui-se, portanto, com a sua concordância com o
julgado, cuja ementa reproduzo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF N° 02/2023. SÚMULA CARF N° 103.
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023 estabelece o atual limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que passou a ser de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais). Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
Diante dessa situação, face a nulidade do auto de infração, é de se reconhecer o
direito creditório do contribuinte objeto deste PAF, para homologar os créditos declarados, até o
limite do que foi reconhecido no processo n.o 10380.731117/2013-98, isso porque, com a
lavratura de auto de infração para exigência de IPI, cujos débitos foram deduzidos no saldo
credor do imposto quando da reconstituição da escrita e, uma vez comprovada a improcedência
do lançamento de ofício, o resultado do julgamento daquele processo deve ser transposto para o
processo em que se analisa o pedido de ressarcimento de IPI.
Conclusão
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer os
créditos declarados.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.659 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906345/2013-28

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 738
DF CARF MF
Original